Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-47.2016.8.11.0032
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001165-47.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDECIR KEMER - CPF: 777.850.969-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PEL
A FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVAD
A - ART. 485, III, §1º, DO CPC
.

1
.

À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte d
a

Fazenda Pública
, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, II
I
, §1°, do CPC.

2
.
Recurso
de
A
pelação
desprovido
. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença
que se vê
no id.
157607262
-
p. 20
, proferida pela Dra.
Suelen
Barizon
Hartman
, MMª. Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Rosário Oeste
,
nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
VALDECIR KEMER
,
pela qual foi
extinto o feito
por abandono da causa
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I
,
do CPC.

Em suas razões recursais (id.
157607262
-
p
p.
23/29
), o
ESTADO
Apelante alega, em síntese, que não foi intimado para suprir a omissão nos termos do art. 485, §1º, do CPC
,
postulando
seja
o Apelo
provi
do para
que a
sentença
seja reformada, determinando-se
a retomada do curso da Execução Fiscal
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se
em id
.

157607262 -
p
. 22, que
a
sentença recorrida
foi publicada
em
13/08/2020
, com prazo para
manifestação até
25
/09/2020
, enquanto
sua interposição ocorreu em
21/08/2020
, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

O
A
pelante é dispensado do preparo (id.
158078680
).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174986170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme
relatado,
o

ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a
reforma da sentença
pela qual foi declarada
a extinção do

feito por abandono, para que seja determinada a retomada do curso da Execução Fiscal até a integral satisfação do crédito tributário
, alegando não ter sido intimado pessoalmente, na forma do art. 485, §1º, do CPC
.

Dá análise dos autos, verifica-se que
em 07/07/2016 o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
A
ção de Execução Fiscal em desfavor de
VALDECIR KEMER
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 20161745, cujo valor atualizado, à época, importava em R$ 5.042,75 (cinco mil e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação
d
o
Executad
o
(id. 157607262 - p. 08), tendo o respectivo AR retornado com recebimento de assinatura desconhecida (id. 57607262 - p. 13).

O Apelante foi então intimado pela
primeira vez
para manifestar-se a respeito
da devolução do AR,
bem como requerer o que entende
sse
de direito no prazo legal
, nos seguintes termos:

“
Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o exequente para

manifestar sobre os Ars devolvidos bem como requerer o que entender de direito no prazo legal
.”
(
id.
57607262 -
p.
14
)

Decorrido o prazo sem manifestação do
ora
Apelante, em
27/08/2018
foi
determinada
a
intimação pessoal
da Fazenda Pública para
que

“
no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
”
(
id. 57607262 - p. 17
)
.

Também
do andamento de id. 57607262 - p. 18,
verifica-se que o
ESTADO
registrou ciência desta intimação
e
se
manteve inerte
, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação em
18/06/2020, nos seguintes termos “
Certifico que retornei os autos automaticamente da Procuradoria Geral do Estado, e diante da sua inércia, encaminho para posterior deliberações
.”
(
id. 57607262 - p. 18
).

Sobreveio, então,
a
sentença recorrida

em
06/08/2020
,
que contou com a seguinte fundamentação
:

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de
VALDECIR KEMER
, ambos qualificados

nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de pessoalmente intimada para manifestar interesse no

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, quedou-se inerte.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a

paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se que, no decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o que enseja na extinção do feito, sem resolução

de mérito, nos moldes do art. 485, inciso III
.

Sabe-se que a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sendo que a intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção

da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual

exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos

tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

In
casu
, em razão da tramitação eletrônica do feito por meio do sistema Apolo Eletrônico foi efetuada a remessa dos autos à PGE, em estrita observância ao art. 183, §1º do CPC, contudo, o feito retornou sem qualquer manifestação, de modo que a extinção da execução é medida que se impõe
.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e com a devida responsabilidade, adentre com

novo pedido para ver satisfeita sua pretensão.

Isto posto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo

Civil/2015.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se.
.
(...)”
.

(
id.
57607262 -
p.
20
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos
constat
a-se
que, ao contrário do alegado pelo Apelante, a Fazenda Pública foi intimada em
duas oportunidades
, sendo a segunda
pessoalmente
para promover os
“
atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção
”
,
nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC
.

Em casos análogos
, assim
já se posicionou este Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
-
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA
-
OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO
-
DECISÃO MANTIDA.

1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil
.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.”

(TJMT. N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora
:
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2023, DJE 28/10/2023)
(
g.n
.)

À vista disso, a pretensão recursal não procede, porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa,
após a dupla intimação da Fazenda Pública, nos termos do
art. 485,
III
e §1º, do CPC,
não havendo razão para modificar a sentença fustigada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, porém
,

a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem verba
honorária
, uma vez que não houve
fixação na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023